Tribunal: TJDFT
Processo: 0724356-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: Turma de Uniformização
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: Turma de Uniformização de Jurisprudência Pedido de Uniformização de jurisprudência 0724356-83.2023.8.07.0020 Requerente: MONICA MARIA CARNEIRO ARAUJO Requerido: BANCO DO BRASIL SA FIscal da Lei: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de pedido de uniformização de jurisprudência proposto por MÔNICA MARIA CARNEIRO ARAÚJO, autora na ação de conhecimento ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A. Em suas razões (ID 76045904), afirma que: 1) o acórdão diverge da Súmula 479 e de outros julgados do Superior Tribunal de Justiça que consolidam a responsabilidade objetiva e integral das instituições financeiras por fraudes bancárias, afastada a tese de culpa concorrente; 2) a recorrente foi vítima de sofisticado golpe de engenharia social, consistente em spoofing, phishing e indução à instalação de aplicativo remoto (AnyDesk), que permitiu a fraudadores movimentar sua conta bancária e contrair empréstimos em seu nome; 3) apesar de reconhecida falha na prestação de serviços bancários, foi fixada responsabilidade concorrente entre as partes e a autora foi condenada a arcar com metade do prejuízo; 4) a responsabilidade é integral da instituição financeira, por se tratar de fortuito interno e risco inerente à atividade. Ao final, requer o reconhecimento da divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em manifestação subscrita pelo Promotor de Justiça Flávio Henrique de Andrade, oficiou pela não admissão do pedido de uniformização (ID 77285657). É o relatório. Decido. O Regimento interno das turmas recursais prevê a possibilidade de instauração de incidente denominado “Pedido de Uniformização de Jurisprudência”, quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei sobre direito material entre as turmas recursais do Distrito Federal (art. 90). Não cabe pedido de uniformização de jurisprudência pela Turma de Uniformização em razão de divergência entre a jurisprudência do STJ e acórdão proferido pela Turma recursal. O pedido de uniformização a ser dirigido ao STJ é denominado “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei”. Está previsto na Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. Assim, o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei é cabível apenas contra julgados dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e sua remessa ao STJ depende da interpretação divergente de lei federal por diferentes Estados sobre questões de direito material ou em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça (art. 18, §3, Lei 12.153/2009). No caso, o requerente confunde os dois institutos e não apresenta os requisitos para a admissão de nenhum deles. O processo não tramitou no Juizado Especial de Fazenda Pública, mas no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras. Não foi apresentada divergência entre turmas recursais, apenas julgamentos do STJ. Assim, não estão demonstradas as hipóteses de admissão do Pedido de Uniformização de Jurisprudência, do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei, nem qualquer possibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade. No mesmo sentido, o Ministério Público, em manifestação subscrita pelo promotor de justiça Flávio Henrique de Andrade, destacou (ID 77285657): “Esta C. Turma de Uniformização já decidiu repetidas vezes que o incidente de uniformização não é recurso. Consequentemente, do seu manejo não pode resultar a reforma de um julgado prolatado pelas Turmas Recursais, sendo esse, inclusive, o pedido expresso do suscitante. No caso, requer o conhecimento e processamento do incidente para modificar o acórdão tido por divergente, desfavorável ao suscitante, de maneira a prevalecer a decisão que lhe interessa. O Regimento interno das turmas recursais prevê a possibilidade de instauração de incidente denominado “Pedido de Uniformização de Jurisprudência”, quando verificada a existência de divergência na interpretação de lei sobre direito material entre as turmas recursais do Distrito Federal (art. 90 e ss6). Não cabe pedido de uniformização de jurisprudência pela Turma de Uniformização em razão de divergência entre a jurisprudência do STJ e acórdão proferido pela Turma recursal. O pedido de uniformização a ser dirigido ao STJ é denominado “Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei”. Está previsto no artigo 187 da Lei 12.153/2009, que dispõe sobre os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios. O Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei é cabível apenas contra julgados dos Juizados Especiais da Fazenda Pública e sua remessa ao STJ depende da interpretação divergente de lei federal por diferentes Estados sobre questões de direito material ou em contrariedade com súmula do Superior Tribunal de Justiça. O processo não tramitou no Juizado Especial de Fazenda Pública, mas no 2o Juizado Especial Cível de Águas Claras e não foram apresentadas divergência entre quaisquer turmas recursais. Salienta-se que o momento oportuno para parte provocar a Turma Recursal acerca da necessidade de uniformizar a jurisprudência das Turmas Recursais é até o julgamento do recuso inominado, o que não ocorre no presente caso. (...) Assim, o incidente de uniformização de jurisprudência, não é admitido como forma de irresignação recursal, ante a sua natureza preventiva de dissenso jurisprudencial, impondo-se seja suscitado em momento anterior ao julgamento do recurso. Com efeito, conforme artigo 92, incisos I e VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso; e VI - inexistir divergência entre as turmas recursais. O que se busca, na verdade, é uma nova instância recursal, cuja existência não é prevista em lei, sendo que o incidente de uniformização carece de qualquer sentido, eis que não está ancorado nos motivos regimentais que autorizariam a uniformização e nem legais. Além disso, é certo que o incidente, proposto depois do julgamento do recurso inominado pela 1a Turma Recursal não possuiu o condão de interromper ou suspender o prazo dos demais recursos previstos em lei, de forma que o Acórdão objurgado, não questionado pela via impugnativa correta, transitou em julgado e só por meio de ação rescisória poderia ser modificado, o que é inadmissível neste âmbito, nos termos do art. 59 da Lei no 9.099/95 c/c art. 27 da Lei no 12.153/09. Assim, ainda que a Turma de Uniformização acolhesse entendimento na mesma linha pretendida pelo Suscitante, é certo que a decisão da Turma Recursal guerreada se tornou definitiva para as partes, não sendo possível que seja alterada por meio do Incidente de Uniformização como pretende a parte autora. Dessa forma, há evidentes óbices ao conhecimento da uniformização requerida, devendo, assim, ser inadmitido de plano o processamento.” NÃO ADMITO o pedido, nos termos dos art. 90 e 96, I do Regimento Interno das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 14 de outubro de 2025. Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Presidente